Tribunal: TJMT
Processo: 1027176-80.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027176-80.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[BRENO BORGES DE CAMARGO - CPF: 249.018.178-50 (ADVOGADO), IREMAR APARECIDO PEREIRA - CPF: 593.968.811-04 (AGRAVANTE), ALEX DO NASCIMENTO PAGANINI - CPF: 022.616.371-79 (AGRAVADO), LIZ REJANE SOUZA TAZONIERO - CPF: 008.364.349-43 (ADVOGADO), AGATHA SILVA PIRES - CPF: 398.031.908-30 (ADVOGADO), ELIAS ALVES PEREIRA - CPF: 629.426.031-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ALICE MARQUES LESSA - CPF: 848.644.351-20 (TERCEIRO INTERESSADO), GRAZIELE PENACHIONI CLAUDINO - CPF: 019.249.951-31 (ADVOGADO), FERNANDA MAIA VENDRAMINI - CPF: 046.292.101-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIROS. SUSPENSÃO DE ATOS DE CONSTRIÇÃO. POSSE DE BOA-FÉ DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos embargos de terceiros nº 1014202-27.2024.8.11.0006, que deferiu a suspensão de atos de constrição sobre imóvel adquirido pelo embargante, reconhecendo a posse de boa-fé e a existência de contrato de compra e venda com pagamento integral do preço.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos dos arts. 300 e 678 do CPC para manutenção da suspensão dos atos constritivos, diante da alegada posse legítima e da ausência de informação prévia acerca da constrição incidente sobre o bem.

III. Razões de decidir

3. Comprovada a celebração do contrato de compra e venda e o pagamento do preço, presume-se a boa-fé do terceiro adquirente, sobretudo ante a inexistência de registro ou comunicação de constrição sobre o imóvel à época da negociação.

4. Presentes os requisitos do art. 300 do CPC, revela-se adequada a suspensão da constrição para resguardar a utilidade do provimento jurisdicional e evitar dano irreparável ao terceiro de boa-fé.
5. O art. 678 do CPC autoriza a suspensão dos atos constritivos quando demonstrada a probabilidade do direito do terceiro e o risco de dano, circunstâncias devidamente comprovadas nos autos.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A suspensão dos atos de constrição é medida cabível quando o terceiro comprova posse de boa-fé mediante contrato de compra e venda e pagamento do preço.

2. A ausência de informação sobre constrição incidente sobre o imóvel reforça a probabilidade do direito e legitima a aplicação dos arts. 300 e 678 do CPC."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 678.

Jurisprudência relevante:
N.U 1030282-21.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2024, Publicado no DJE 09/04/2024; N.U 1025956-47.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/11/2025, Publicado no DJE 15/11/2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por
IREMAR APARECIDO PEREIRA
, em face da decisão exarada pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT que, nos autos de Embargos de Terceiros nº 1014202-27.2024.8.11.0006, movidos por
ALEX DO NASCIMENTO PAGANINI
,
DEFERIU a pretensão formulada à título de tutela provisória, para o fim de decidir pela SUSPENSÃO DOS ATOS DE CONSTRIÇÃO em relação ao imóvel de matrícula n° 6.289, registrado no Cartório de Registro de Imóveis de da comarca de São José dos Quatro Marcos.

Em síntese, após demonstrar o cabimento, a tempestividade e o recolhimento de custas, o Agravante defende a reforma da decisão, alegando que ficou comprovado que “(...) o bem foi dado em garantia em confissão de dívida de 04.03.2021, anterior à venda, bem como foi demonstrado que o agravado dispensou a apresentação das certidões negativas de débitos quando da aquisição do bem imóvel, apesar de advertido dos riscos da dispensa, assumindo total responsabilidade, o que evidencia que não tomou todas as precauções necessárias”.

Afirma que “(...) diferente do alegado pelo agravado, ele não adquiriu a totalidade do imóvel e sim a porção de 15,1436has, tornando-se incabível o levantamento da constrição”; que “(...) foi demonstrado que o agravado não é proprietário do imóvel, posto que inexiste o efetivo registro do título translativo no Registro de Imóveis, havendo total falta de interesse processual”.

Destaca que “(...) A restrição imposta afeta diretamente o direito do agravante à satisfação de seu crédito, garantido por instrumento particular de confissão de dívida que indicou o bem em sua integralidade como garantia real, situação que configura evidente risco de lesão grave e de difícil reparação, ensejando a imediata intervenção deste Egrégio Tribunal para preservar a utilidade do provimento jurisdicional”.

Diz que “(...) A decisão agravada não merece prosperar, pois ao limitar a penhora apenas à fração ideal remanescente da área adquirida pelo agravado, desconsiderou a natureza jurídica da garantia real ofertada, a ineficácia da alienação perante o credor e a vedação legal à fragmentação de bem dado em hipoteca ou outra forma de garantia específica”; que “(...) O Instrumento Particular de Confissão de Dívida firmado em 04.03.2021, que embasa a execução de título extrajudicial nº 1008876- 86.2024.8.11.0006, preenche integralmente os requisitos previstos no art. 784, III, do CPC, constituindo título executivo extrajudicial dotado de certeza, liquidez e exigibilidade”; que “(...) os devedores ofereceram como garantia o imóvel rural identificado como matrícula nº 6.289 do Cartório de Registro de Imóveis de São José dos Quatro Marcos-MT, de forma integral, vinculando-o, nos termos do art. 1.419 do Código Civil, ao cumprimento da obrigação. Nessa hipótese, a legislação processual estabelece regra específica de constrição: de acordo com o art. 835, §3º, do CPC, a penhora deve recair, necessariamente, sobre a coisa dada em garantia, e, tratando-se de bem indivisível ou com registro unificado, não se admite o fracionamento da constrição em prejuízo da eficácia da garantia e do direito de prelação do credor. Ocorre que a suposta aquisição do bem pelo agravado ocorreu apenas em 28.12.2023, ou seja, quase três anos após a constituição da garantia real, e sem que houvesse a quitação do débito garantido. Ainda, a alienação alegada pelo agravado é posterior à constituição da garantia e sequer foi levada a registro, razão pela qual não há transmissão de propriedade nem possibilidade de oponibilidade ao credor”.

Defende que “(...) O bem foi dado em garantia em sua totalidade e, portanto, deve permanecer constrito em sua integralidade, preservando-se a efetividade da execução e o direito de prelação do credor, nos termos dos arts. 1.419 do CC e 835, §3º, do CPC. Assim, diante da ausência de registro, da anterioridade da garantia real, da inoponibilidade do negócio ao credor e da impossibilidade de fracionamento do bem dado em garantia, impõe-se a reforma da decisão agravada para manter a penhora sobre a totalidade do imóvel de matrícula nº 6.289, afastando-se qualquer limitação que comprometa a satisfação do crédito e a eficácia do título executivo”.

Requer “(...) a-) a concessão da tutela antecipada recursal, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do CPC, para que, de imediato, seja restabelecida a penhora sobre a totalidade do imóvel rural Sítio São João, matrícula nº 6.289, do Cartório de Registro de Imóveis de São José dos Quatro Marcos-MT, nos termos do Instrumento Particular de Confissão de Dívida firmado em 04/03/2021, preservando-se a eficácia da garantia real e evitando-se a dilapidação ou oneração da parte não constrita; b-) o provimento integral do recurso, com a consequente reforma da r. decisão agravada, para que seja mantida a constrição judicial sobre todo o imóvel dado em garantia, assegurando-se o prosseguimento da execução e a efetiva satisfação do crédito exequendo; c-) a condenação do agravado em honorários advocatícios recursais, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC”.

Prequestiona a matéria ventilada.

O pleito liminar em sede recursal foi indeferido.

Diante do indeferimento, foi interposto Agravo Interno.

Foram ofertadas contrarrazões ao Agravo Interno, e também ao Agravo de Instrumento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste Agravo de Instrumento consiste em analisar e decidir se merece ou não reforma a decisão que, nos autos de Embargos de Terceiros nº 1014202-27.2024.8.11.0006, movidos por
ALEX DO NASCIMENTO PAGANINI
, em face de IREMAR APARECIDO PEREIRA (ora Agravante),
DEFERIU a pretensão formulada à título de tutela provisória, para o fim de decidir pela SUSPENSÃO DOS ATOS DE CONSTRIÇÃO em relação ao imóvel de matrícula n° 6.289, registrado no Cartório de Registro de Imóveis de da comarca de São José dos Quatro Marcos.

Primeiramente, há que se registrar que o feito se encontra apto ao julgamento do Agravo de Instrumento, ficando o Agravo Interno prejudicado, pois já há possibilidade de julgamento de mérito do recurso.

Pois bem.

É incontroverso que ocorreu o compromisso de compra e venda do imóvel em questão, com aquisição e pagamento do preço pelo Agravado, no valor de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), quando não existia informação sobre a constrição sobre o bem (imóvel rural denominado Sítio São João, matrícula nº 6.289).

Desse modo, convém manter a suspensão da constrição até que o Juízo “a quo” analise o caso, e, após a devida instrução, decida os Embargos de Terceiro, ainda que o terceiro (Agravado) não tenha sido procedido o registro.

Ademais, a decisão está alicerçada nos artigos 674 e 678, ambos do CPC, os quais autorizam a suspensão das medidas constritivas do bem litigioso.

Desse modo, não se vê ilegalidade, nem ausência de fundamentação, prevalecendo a decisão, com base nos artigos 300 e 678, ambos do CPC.

Vejamos um trecho da decisão:

“Segundo prevê o art. 674 do Código de Processo Civil, quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possuía ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.

O art. 678, do CPC, por sua vez, normatiza que a decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos.

Os documentos trazidos com a inicial, notadamente o Contrato Particular de Compromisso de Compra e Venda (178800398), comprovam a aquisição do bem pela embargante 28/12/2023, pelo preço de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), pagamento já realizado integralmente, conforme alhures descrito.

Outrossim, a parte requerente comprova que quando adquiriu o imóvel, inexistia a informação sobre a constrição contestada (id. 178800396).

No mais, comprova que já deu entrada no processo para a transferência formal do imóvel junto ao Registro de Imóveis, todavia, ainda pendente de conclusão (id. 178800401).

Sendo assim, infere-se que a compra e venda do imóvel objeto de constrição judicial, ocorreu em data anterior à propositura da ação em que foi determinada a averbação ora contestada, fato este respaldado pelo reconhecimento das firmas no respectivo instrumento particular.

É pacífico o entendimento que confere efeitos às transações, formalizadas por meio de instrumento particular desprovido de registro, reconhecendo a eficácia dos mesmos para gerar direitos e obrigações, inclusive perante terceiros, segundo normativa a Súmula 84 do Superior Tribunal de Justiça:

É admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de
posse
advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro.” (sem destaque no original).

Sendo assim, atento às razões deduzidas na inicial e seus documentos anexos, estando presentes os requisitos do art. 300, do CPC, bem como sem embargo da possibilidade também da total improcedência dos embargos, infiro por bem determinar a suspensão dos atos de constrição alusivos ao imóvel objeto dos Embargos.

Considero que tal medida atende também ao princípio da segurança jurídica, sem prejudicar o credor da expectativa de valer-se do imóvel para satisfazer o seu crédito.

Deste modo, delibero pela suspensão dos atos de constrição, e consequente retirada da aludida averbação sobre o imóvel objeto desta ação, até que sobrevenha a decisão de mérito nos embargos.

Ante o exposto, bem como pelos fundamentos acima descritos, DEFIRO a pretensão formulada à título de tutela provisória, para o fim de decidir pela SUSPENSÃO DOS ATOS DE CONSTRIÇÃO em relação ao imóvel de matrícula n° 6.289, registrado no Cartório de Registro de Imóveis de da comarca de São José dos Quatro Marcos. (...)”.

No mesmo sentido, “mutatis mutandis”:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO OPOSTOS NA AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LIMINAR DEFERIDA – POSSE DA EMBARGANTE E BENFEITORIAS COMPROVADAS – SUSPENSÃO DA ORDEM DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com o art. 678, caput, do CPC/15, a decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse, determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos de terceiro, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido.

Se demonstrada a posse alegada pela embargante, ora agravada e benfeitorias sobre o imóvel, impõe-se a suspensão da ordem de reintegração de posse sobre o imóvel litigioso.- (N.U 1030282-21.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2024, Publicado no DJE 09/04/2024)”.

Corroborando com a decisão, o seguinte julgado desta Câmara Cível, no qual foi determinada a suspensão de efeitos de medida de reintegração de posse, diante da posse de boa-fé do Embargante, nos Embargos de Terceiro:

“Direito Civil e Processual Civil. Agravo de Instrumento. Embargos de Terceiro. Tutela Provisória. Posse de Boa-Fé. Suspensão dos Efeitos de medida Liminar de Reintegração de Posse. Não Configuração de Litispendência. Manutenção da Decisão. Recurso Parcialmente Conhecido e Desprovido na parte conhecida.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em Embargos de Terceiro, suspendeu os efeitos da medida liminar de reintegração de posse anteriormente deferida em Ação Possessória, com fundamento na posse legítima e de boa-fé do embargante, terceiro não participante da lide originária.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há litispendência entre os Embargos de Terceiro e ação de oposição anteriormente ajuizada pelo mesmo embargante; (ii) saber se a decisão agravada observou os requisitos legais para concessão da tutela provisória de urgência à luz da posse exercida e da documentação apresentada.

III. Razões de decidir

3. A alegação de litispendência não pode ser conhecida por esta instância, ante a falta de apreciação prévia pelo Juiz do feito, sob pena de supressão de instância.

4. A decisão agravada analisou adequadamente os requisitos do artigo 300 do CPC, identificando indícios firmes de posse contínua, produtiva e de boa-fé, sustentada por documentos como contrato de compra e venda, matrícula, CAR, ITR, CPR, inscrição estadual e laudos técnicos.

5. A decisão que suspendeu a reintegração não implica reconhecimento definitivo da titularidade possessória, preservando apenas a situação fática até a completa instrução do feito.

IV. Dispositivo

6. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento: "1. A suspensão dos efeitos de liminar possessória é medida juridicamente admissível nos Embargos de Terceiro, quando demonstrada, em sede de cognição sumária, a posse legítima, de boa-fé e sem participação do embargante na lide originária. 2. É incabível a análise de alegação de litispendência não previamente enfrentada pelo juízo de origem."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 678.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1401021/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 10.08.2020, DJe 26.08.2020; AgRg no HC 530.904/PR, Rel. Min. Jorge Mussi, 5ª Turma, j. 24.09.2019, DJe 10.10.2019. (N.U 1025956-47.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/11/2025, Publicado no DJE 15/11/2025)”.

Com esses apontamentos, é imperiosa a manutenção da decisão do Juízo “a quo”, cabendo a ele, durante a instrução dos Embargos de Terceiro, analisar suposta posse ilegítima, e se há vícios e/ou nulidades do negócio jurídico, bem como outras alegações suscitadas, eis que o objeto deste agravo possui limitação, no caso, à presença dos requisitos para o deferimento liminar, não admitindo dilação probatória, de maneira ampla.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo.

Deixo de condenar o Agravante por litigância de má-fé ou por utilização do recurso de forma protelatória, eis que os procedimentos utilizados, as razões e o recurso em si observam o ordenamento jurídico, não havendo, até o momento, qualquer indício de conduta ardilosa ou temerária pelo Agravante.

Considere-se prequestionada a matéria ventilada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025